Tribunal: TJMT
Processo: 0025908-02.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025908-02.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JACIANE DE ANDRADE LIRA - CPF: 998.907.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AÇÃO QUE TRAMITA PELO RITO EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A QUE DISPÕE O ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DEVOLUÇÃO DOS SEMOVENTES APÓS O DESMAME - INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Manoel Correa de Almeida Filho,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele interposto (ID 93551967).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não se diferiu muito do Acórdão de Apelação de ID 87671477, mesmo após tendo sido demonstrada diversas omissões e obscuridades encontradas naquela decisão de Apelação.

Sustenta que, mesmo que o rito escolhido pelo

Embargante tenha sido o executivo, este não afasta o fato de o título perseguido se tratar de um título ilíquido, portanto, incabível a prescrição quinquenal que ora se aplica (art. 206, §5o, III, CC).

Menciona que a matéria referente à prescrição foi amplamente discutida no juízo de piso e neste Tribunal de Justiça, que fez, inclusive, coisa julgada acerca do assunto.

Destaca que já restou decidido nos autos a necessidade de proceder à liquidação do título através de perícia, a fim de tornar um título que era ilíquido em líquido.

Defende que, em havendo um título ilíquido como no presente caso, quando da interposição da ação em 21/02/2013, o mesmo não estava prescrito, pois aos títulos ilíquidos a lei da proteção de 10 anos para prescrição, conforme art. 205 do CC, diferentemente da prescrição quinquenal aplicada do art. 206, §5o, III, que é exclusiva para títulos líquidos.

Afirma que contranotificou o embargado em 28/04/2008, ou seja, 04 (quatro) anos e um mês após a realização do distrato descumprido pelo embargado. Sendo assim a prescrição, mesmo que seja a prevista no art. 206, §5o, III Do código civil, não ocorreu.

Argumenta que a tese “suspensiva” foi levantada a despeito de a cláusula terceira do distrato, descumprida pelo Embargado, tratar-se de cláusula suspensiva e não sobre a “contranotificação suspender a prescrição”.

Diz que não se pode confundir a interrupção da prescrição pelo envio da contranotificação, com o fato de a cláusula terceira do distrato conter uma condição suspensiva, situação que igualmente merece ser aclarada, informando se houve ou não a interrupção da prescrição com o envio da contranotificação em 28/04/2008 (ID 94236486).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 96806962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não se diferiu muito do Acórdão de Apelação de ID 87671477, mesmo após tendo sido demonstrada diversas omissões e obscuridades encontradas naquela decisão de Apelação.

Sustenta que, mesmo que o rito escolhido pelo

Embargante tenha sido o executivo, este não afasta o fato de o título perseguido se tratar de um título ilíquido, portanto, incabível a prescrição quinquenal que ora se aplica (art. 206, §5o, III, CC).

Menciona que a matéria referente à prescrição foi amplamente discutida no juízo de piso e neste Tribunal de Justiça, que fez, inclusive, coisa julgada acerca do assunto.

Destaca que já restou decidido nos autos a necessidade de proceder à liquidação do título através de perícia, a fim de tornar um título que era ilíquido em líquido.

Defende que, em havendo um título ilíquido como no presente caso, quando da interposição da ação em 21/02/2013, o mesmo não estava prescrito, pois aos títulos ilíquidos a lei da proteção de 10 anos para prescrição, conforme art. 205 do CC, diferentemente da prescrição quinquenal aplicada do art. 206, §5o, III, que é exclusiva para títulos líquidos.

Afirma que contranotificou o embargado em 28/04/2008, ou seja, 04 (quatro) anos e um mês após a realização do distrato descumprido pelo embargado. Sendo assim a prescrição, mesmo que seja a prevista no art. 206, §5o, III Do código civil, não ocorreu.

Argumenta que a tese “suspensiva” foi levantada a despeito de a cláusula terceira do distrato, descumprida pelo Embargado, tratar-se de cláusula suspensiva e não sobre a “contranotificação suspender a prescrição”.

Diz que não se pode confundir a interrupção da prescrição pelo envio da contranotificação, com o fato de a cláusula terceira do distrato conter uma condição suspensiva, situação que igualmente merece ser aclarada, informando se houve ou não a interrupção da prescrição com o envio da contranotificação em 28/04/2008 (ID 94236486).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o que se observa é que o ora embargante, mais uma vez, pretende ver reformado o acórdão proferido quando do julgamento do recurso de apelação, praticamente utilizando-se dos mesmos argumentos lançados no recurso de embargos de declaração, no qual se proferiu o acórdão ora vergastado.

Ora, se acórdão combatido não se diferiu muito do Acórdão de Apelação de ID 87671477, é porque não se visualizou as aludidas omissões e obscuridades naquele acórdão anteriormente proferido no recurso de apelação.

Se o ora embargante repisa os mesmos argumentos já analisados, não há alternativa senão repetir os mesmos fundamentos que implicaram no desprovimento do recurso anteriormente interposto.

E, em sendo assim, repisa-se que acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento no. 72897/2014 apenas tratou acerca da possibilidade ou não de conversão da ação para entrega de coisa em execução por quantia certa, e consequente apuração do
quantum debeatur
, consigando, ainda, que após todo o procedimento de conversão, e efetivada a penhora,
“surge para o agravante a possibilidade de oposição de embargos para discutir a higidez do título, não sendo possível a sua discussão em sede de Agravo de Instrumento.”
(ID 78516017 - Pág. 21/27 - fls. 379/385).

Logo, não existe contradição entre a sentença lançada nestes autos e aquela lançada nos autos da ação indenizatória no. 0007620-11.2010.8.11.0041, uma vez tratar-se de situações diferentes.

Ademais, tem-se que o contrato foi firmado em
16/07/2002
(ID 78516016 - Pág. 1/6 - fls. 308/314), o distrato contratual (título que embasa a ação de execução) foi firmado em
30/03/2004
(ID 78516016 - Pág. 8/9 - fls. 316/317) e ação de execução foi proposta somente no ano 2013 (nove anos depois do distrato), quando transcorrido o prazo prescricional, uma vez que, como já consignado nos votos anteriormente proferidos, a hipótese não diz respeito à ação de reparação de danos e/ou obrigação de fazer e/ou de perdas e danos, que tenham como fundamento o inadimplemento contratual, de modo a aplicar-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, mas sim de rito executivo que impõe a prescrição quinquenal.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021